Tribunal: TJSP
Processo: 2154696-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Greve
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – GREVE DOS APLICATIVOS – PROFESSOR ESTADUAL – Decisão que indeferiu a liminar pela qual o agravante visava fosse determinado à interessada o dever de se abster de determinar a abertura de apuração disciplinar em face do agravante, em decorrência do exercício de greve – Pleito de reforma da decisão para a concessão da liminar – Não cabimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – GREVE DOS APLICATIVOS – PROFESSOR ESTADUAL – Decisão que indeferiu a liminar pela qual o agravante visava fosse determinado à interessada o dever de se abster de determinar a abertura de apuração disciplinar em face do agravante, em decorrência do exercício de greve – Pleito de reforma da decisão para a concessão da liminar – Não cabimento – Comun. Circ. da Dirigente de Ensino no 01, de 13/05/2.024 que determinou a comunicação ao Supervisor de Ensino responsável pela Unidade Escolar sobre qualquer ato de desobediência e/ou insubordinação para que seja instaurado o devido processo de apuração de irregularidades – Ato normativo amparado pelo art. 9o, §2o, da CF – Ausência de vícios no ato combatido – Notícia, nos autos principais, de que o agravante participou da greve no dia 26/04/2.024, data em que não houve aulas em sua unidade escolar, razão pela qual não foi necessário justificar sua ausência junto ao Diretor Escolar – Inexistência de instauração de processo de apuração de irregularidades em desfavor do agravante – Ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar em 1a instância – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.